Tribunal: TJES
Processo: 0019899-56.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019899-56.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LEANDRO CONCEICAO GONCALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Acresça-se a essa compreensão a que preconiza ser cabível a atualização do débito, em homenagem ao princípio da reparação integral, mesma
ratio
que imbuiu, por exemplo, a previsão dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e que afasta a pretensão recursal.

II. Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019899-56.2017.8.08.0012

APELANTE
:
BANCO PAN S.A

APELADO
:
LEANDRO CONCEIÇÃO GONÇALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco Pan em face de sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Leandro Conceição Gonçalves sem julgamento de mérito por compreender que o banco não possuía interesse processual, condenando-o ao pagamento de litigância de má-fé.

Irresignado o recorrente recorreu e aduziu, em suma, que o inadimplemento anterior ao ajuizamento da ação cumulado com a notificação válida do devedor implicou no vencimento antecipado de todo o contrato. Sustentou sobre a sua boa-fé e pugnou pela aplicação do instituto da compensação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Nesse ínterim os autos físicos tornaram-se eletrônicos.

Instado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 7862654.

Eminentes Desembargadores, em meu sentir, prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

A teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido.

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 854.832/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017; STJ, AgRg-REsp 1.249.149; Proc. 2011/0084288-7; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/11/2012; DJE 09/11/2012; STJ, AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005775, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016; dentre outros.

A corroborar tal posicionamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722), submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do CPC/73, assentou a compreensão no sentido de que, na Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

Acresça-se a essa compreensão a que preconiza ser cabível “a atualização do débito, em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor informado na inicial” (TJDFT, Apelação Cível nº 07255972320218070001, publicado em 5/7/2023), pois, “em homenagem ao princípio da reparação integral, o pagamento pelo devedor, na quantia indicada na petição inicial, não o exime de acertar, na fase de liquidação de sentença, a diferença resultante da atualização da dívida, da data do cálculo indicado na peça inaugural do processo até a data de seu efetivo pagamento” (TJDFT, Apelação Cível nº 20150110082128APC, publicado em 25/10/2016), mesma
ratio
que imbuiu, por exemplo, a previsão dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

Nesse sentir, sopesando o inadimplemento contratual a partir de agosto de 2017, a notificação extrajudicial constituindo o devedor em mora em setembro de 2017 e o ajuizamento da presente demanda em novembro de 2017 consubstancia o vencimento antecipado de todas as 48 (quarenta e oito) parcelas ajustadas contratualmente.

Com isso, quitação parcial do inadimplemento em dezembro (vale dizer, de apenas 4 parcelas, as quais não equivaliam sequer as parcelas vencidas originalmente) não possuem a aptidão para afastar a constituição em mora.

E mais, registro que a despeito da liminar de busca e apreensão ter sido concedida apenas em 23.03.2018, nesta data, o devedor, ora apelado, seguia inadimplente, conforme fl. 91 dos autos físicos, uma vez que os pagamentos avulsos e intempestivos não compreendiam a totalidade da dívida.

O envio de mensagem automática com boleto em 27.03.2018 ao apelado não tem condão de afastar o seu interesse de agir tampouco revelam conduta contraditório, vez que possui legítima e justa intenção que recuperar o seu crédito e não indicam novação ao vencimento antecipado do contrato garantido com alienação fiduciária.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de busca e apreensão.

Em vista da sucumbência, condeno apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo de 13% sobre o valor da causa, sopesando os requisitos dispostos no artigo 85, §§ 2º e 11º do CPC;

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de busca e apreensão.

Outrossim, em
vista da sucumbência, condenar o apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo de 13% sobre o valor da causa, sopesando os requisitos dispostos no artigo 85, §§ 2º e 11º do CPC;

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.